Tribunal: STF
Processo: RE 1114587
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Julgamento. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Dosimetria e individualização da pena. Recurso especial provido, em parte, pelo Superior Tribunal de Justiça. Apelo extremo prejudicado quanto ao ponto. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento dos seguintes recursos, sob o rito da repercussão geral: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes; ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso.



    3. A matéria relativa ao princípio da individualização da pena e seus consectários encontra-se prejudicada, haja vista que o relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o recurso especial interposto simultaneamente com o apelo extremo, deu provimento, em parte, ao recurso para fixar a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.